Tribunal: TJSP
Processo: 2364311-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS C.C. DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. Decisão interlocutória que deferiu a liminar de desocupação, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91. possibilidade. Alegação de litispendência. Questão que não pode ser conhecida diretamente por este E. Tribunal, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS C.C. DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. Decisão interlocutória que deferiu a liminar de desocupação, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91. possibilidade. Alegação de litispendência. Questão que não pode ser conhecida diretamente por este E. Tribunal, sob pena de supressão de instância. Alegações acerca da nulidade ou abusividade das cláusulas contratuais, da ausência de laudo de vistoria inicial, bem como do dever do locador em fornecer os recibos contendo todos os encargos da locação. Não conhecimento. Arguições que extrapolam os limites da decisão agravada. Presença dos requisitos do artigo 59, §1°, IX, da Lei n°8.245/91. Inadimplemento que se arrasta desde agosto de 2024. Exaurimento da garantia prestada. Réu agravante que não nega o inadimplemento, tampouco o exaurimento da garantia. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada.
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.